Tribunal: STF
Processo: RE 1420153
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente recurso extraordinário foi interposto pelo Ministério Público do Estado de Sergipe, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de origem assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM O ESCOPO DE COMPELIR AS REQUERIDAS A EXECUTAR OBRAS EM ALGUMAS PRAÇAS PÚBLICAS DE ARACAJU – INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM ATRIBUIÇÕES INERENTES AO PODER EXECUTIVO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – UNÂNIME. 



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, alega violação aos arts. 1º, III, 2º, 5º, 227, § 2º , e 244 da Constituição da República.



    Sustenta que “não deve ser endossada a alegação da discricionariedade do poder público na implementação da política pública objeto da lide, pois está pacificado que a atuação do Poder Judiciário direcionada a dar efetividade ao disposto na Carta Constitucional não implica em ingerência no Poder Executivo. Ademais, o argumento da necessidade de aplicação do Princípio da Reserva do Possível não deve ser invocado abstratamente para liberar o poder público de suas obrigações constitucionais.”



    Afirma que “conforme se extrai do Acórdão ora impugnado, é incontroverso que os bens públicos elencados na exordial não se adéquam às normas legais de acessibilidade, uma vez que os demandados coligiram aos autos meros projetos de reurbanização das praças públicas, os quais, entretanto, não foram executados até o momento, caracterizando-se, assim, omissão inconstitucional a ser sanada pela presente via recursal. Nos termos bem destacados pelo Órgão Ministerial de origem no bojo da Apelação Civil n.° 202000732555, ressalte-se, o Inquérito Civil embasador da presente Ação Civil Pública durou por mais de 6 (seis) anos, sem que a relevante política pública ora vindicada fosse consensualmente prestada pelo Poder Público.”



    Aduz, ainda, que “cabe ao Poder Judiciário, ao se deparar com violações aos direitos fundamentais dos cidadãos perpetradas pelo Poder Executivo, sanar tais ofensas por meio da tutela jurisdicional, inexistindo qualquer violação ao Princípio da Separação dos Poderes na espécie.”



    Esse é o sucinto relatório. Decido.



    2. O Tribunal de origem, ao examinar o conjunto fático-probatório constantes nos autos, manteve a sentença que julgou improcedente o pedido deduzido pelo ora recorrente assentando que “não há inércia por parte dos requeridos na efetivação da acessibilidade sendo que a viabilidade para a elaboração das obras nos logradouros públicos municipais caberá à Administração Pública decidir diante de seu poder discricionário e não ser determinado por este Juízo”. A propósito, transcrevo o seguinte trecho do correspondente voto condutor (com meus grifos):



    Dessa maneira, infere-se ser extreme de dúvidas que compete aos apelados a implementação de medidas que impliquem numa efetiva prestação de serviços, em casos de adoção de medidas emergenciais que coloquem em risco a vida do ser humano. 



    Entretanto, é preciso cautela em lides como esta, ou seja, deve o Poder Judiciário agir com parcimônia em situações de aparente omissão do Poder Público, tendo em vista o Princípio da Separação dos Poderes e, ainda, as questões orçamentárias. 



    A meu ver, determinar a condenação dos apelados ao cumprimento das obrigações de fazer consistentes no custeio, com recursos orçamentários e financeiros da execução de projetos nas praças públicas citadas na inicial, é medida extrema e que representa uma grave ingerência do Judiciário no âmbito da discricionariedade administrativa. 



    […]



    Ressalto, inclusive, que o magistrado ponderou de forma correta que não se avista omissão do poder público, na medida que a Emurb juntou aos autos projeto de urbanização das áreas apontadas. In verbis: 



    “Na espécie, segundo relatou o requerente, os logradouros públicos permanecem sem a devida observância às exigências das normas de acessibilidade. 



    Porém, não houve demonstração da omissão por parte dos requeridos de que tais projetos de acessibilidade e obras não estão sendo elaborados. 



    Inclusive, analisando o parecer juntado pela EMURB no dia 21/10/2019, verifica-se que todas as Praças e Travessa citadas na inicial possuem projeto de reurbanização seguindo as normas da NBR 9050/2015 e NBR 16537/2016. Logo, não constato a omissão do ente público no seu dever de efetivar a acessibilidade às Praças e logradouros públicos. 



    Dessa forma, verifica-se que o Poder Público não se quedou inerte na efetivação dos serviços públicos. 



    Além do mais, deve-se esclarecer que a gerência da coisa pública é da Administração. 



    É ela quem avalia a conveniências e oportunidade nas escolhas públicas”. 



    Desse modo, impõe-se a manutenção da sentença fustigada.



    Nesse contexto, dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de Justiça local, passaria, necessariamente pelo reexame de fatos e provas, incidindo, na espécie, o óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    4. Publique-se.



Brasília, 29 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator